Tribunal: TJDFT
Processo: 0702255-26.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. REGISTRO DO CONTRATO. ÔNUS DO FORNECEDOR. TARIFA DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES, NA FORMA SIMPLES. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recursos interpostos por autora e réu, contra sentença que, na ação de repetição de indébito cumulada com indenização, declarou a nulidade da cobrança da Tarifa de Cadastro e da Tarifa de Avaliação previstas no contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, bem como condenou o réu na obrigação de restituir os respectivos valores na forma simples.
2. Inicialmente, deixa-se de conhecer a preliminar de inépcia da inicial arguida pelo réu, porquanto é defeso às partes inovarem em grau recursal, a levantar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias. Não o fazendo, tem-se operada a preclusão. Assim, mostra-se inadmissível a análise da preliminar não suscitada no momento oportuno (preliminar de inépcia da inicial em razão dos “pedidos de revisão de contratos de crédito desacompanhados de demonstrativos de cálculos”). Essa preliminar, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merecer conhecimento. Recurso do réu parcialmente conhecido.
3. A autora insurge-se contra a restituição, na forma simples, das tarifas de cadastro e avalição. Aduz que as cobranças foram indevidas e faz jus à restituição em dobro do valor pago. Afirma que não tinha a pretensão de contratar seguro prestamista o qual foi inserido indevidamente em seu contrato. Assevera que, no caso de relação de consumo, cabe ao réu comprovar o efetivo registro do gravame do veículo junto ao órgão de trânsito. No que se refere à indenização, alega ser devida em razão do abuso do econômico do réu ao impor aos consumidores a aquisição de produtos e/ou serviços. Requer a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos deduzidos na inicial.
4. O réu, por sua vez, alega a legalidade das cobranças, validade dos termos do contrato, ausência de cobrança abusiva ou danos morais. Afirma que o valor da tarifa de cadastro não é abuso porquanto livremente pactuadas entre as partes. Aduz que a tarifa de avaliação consta no contrato e decorre da necessidade de avaliação do veículo dado em garantia (“estado de conservação” e regularidade documental), bem como para definir as taxas cobradas no financiamento. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos arts. 2o e 3o do CDC.
6. O artigo 6o, VIII, do CDC, dispõe que “são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
7. Ou seja, a condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC). Logo, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual quando não houver verossimilhança na alegação, ou, ainda, na hipótese em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito, como no caso concreto.
8. Nesse trilhar, nos termos do artigo 373, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
9. Pelas provas coligidas aos autos, depreende-se que as partes firmaram contrato financiamento de veículo, em 25/06/2019 (ID 29369735), no qual restou consignado o pagamento das seguintes tarifas (“CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO”, pág. 7): Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação, Registro de Contrato e a opção pela contratação do Seguro Prestamista.
10. A autora pretende a restituição do valor cobrado pelo Seguro Prestamista (R$ 1.200,00) ao argumento de que houve venda casada, pois não o adquiriu, de forma voluntária. No entanto, o documento carreado aos autos eletrônicos (ID 29369735, pág. 3 e 7) não demonstra a alegada venda casada (art. 39, I, do CDC). Ao revés, os elementos do processo não indicam que houve imposição à autora para contratação do seguro de proteção financeira, porquanto efetivamente aquiesceu com o serviço adicional ofertado pelo réu, tendo inclusive aposto regularmente a assinatura no contrato, concordando com o pactuado, e autorizando a cobrança do valor. Ademais, desde a contratação em junho/2019, até a presente data, a autora vem usufruindo do contrato de seguro e poderia dele fazer uso se necessário fosse, logo não é razoável a restituição do valor pago.
11. No que concerne à Tarifa de Cadastro (R$ 652,00), conforme explicitado no Recurso Especial no 1.251.331, do Superior Tribunal de Justiça – STJ, permanece ela válida, já que expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, podendo ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, para custear as despesas com realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas. No caso, a autora não demonstrou que o valor cobrado é abusivo ou desproporcional, porquanto não colacionou qualquer documento com o valor exigido por outras instituições financeiras à época da celebração do contrato, a possibilitar o controle da onerosidade excessiva, no caso concreto (CPC, Art. 373, I).
12. Nesse sentido: “[...] No caso, verifica-se que foi estipulada ?tarifa de Cadastro? no valor de R$ 652,00 (ID 25371721 - Pág. 1). De acordo com a distribuição do ônus da prova inserida no art. 373 do CPC, nesse particular, cabia ao requerente comprovar que possuía relacionamento anterior com a instituição financeira, o que não ocorreu, razão pela qual não se verifica abusividade na cobrança da referida tarifa. 3.3 Quanto ao alegado excesso no valor cobrado a título de tarifa de cadastro, o Banco Central estipula que o valor para “Confecção de cadastro para início de relacionamento” pode atingir o máximo de R$ 5.000,00, sendo o valor médio de R$ 654.23 (https://www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/htarco01F.asp?idpai=TARIFA&frame=1). Dessa forma, o valor de R$ 652,00, cobrado a título de tarifa de cadastro pelo banco réu, está dentro dos limites previstos pelo Banco Central e está abaixo do valor médio observado pelo órgão regulador. [...]” (Acórdão 1342760, 07339573320208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. O Superior Tribunal de Justiça, a teor do que restou decidido no julgamento do REsp 1.578.553/SP, em regime de recurso repetitivo, com base na Resolução. no 3.919 do Conselho Monetário Nacional, declarou a validade da Tarifa de Avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o Registro do Contrato, ressalvadas: a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
14. Acerca da Taxa de Avaliação do bem (R$ 408,00), verifica-se que o réu não juntou aos autos eletrônicos a comprovação de que o serviço foi efetivamente executado, uma vez que não apresentou o Termo de Vistoria. Assim, a referida cobrança mostra-se ilícita, de modo que deve ser devolvida a autora, na forma simples, pois prevista no instrumento contratual, o que afasta a má-fé, conforme consignado na sentença.
15. O Registro de Contrato/Gravame Eletrônico (R$ 370,00), criado para obstaculizar fraudes e realização de mais de um financiamento sobre o mesmo veículo, a resguardar única e exclusivamente a instituição financeira, deve ser por ela custeado, sob pena de transferência ao consumidor dos encargos administrativos inerentes à atividade principal da instituição financeira. Assim, deve ser devolvida a autora, na forma simples, pois imperioso reconhecer que o réu exerceu direito que, a princípio, tinha previsão contratual, de modo que não se vislumbra má-fé.
16. Na quadra da almejada reparação por alegados danos morais, constata-se que a conduta do réu não teve o condão de macular os direitos da personalidade da consumidora. Não há comprovação de lesão à imagem, à honra, exposição à situação vexatória, ou a qualquer outro direito da personalidade, tampouco que esta tenha suportado significativo prejuízo, em decorrência das cobranças impugnadas. Com efeito, o arbitramento de indenização para reparar o dano extrapatrimonial demanda a prova cabal de que os desdobramentos da falha do serviço prestado infligiram dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade, o que não existe nos autos concretamente.
17. Destarte, impõe-se a reforma parcial da sentença para declarar válida a cobrança da Tarifa de Cadastro (R$ 652,00) e, por outro lado, abusiva a cobrança da Taxa de Registro de Contrato (R$ 370,00).
18. Recurso do réu parcialmente conhecido e parcialmente provido.
19. Recurso da autora parcialmente conhecido e parcialmente provido
20. Sentença parcialmente reformada para (i) declarar válida a cobrança da Tarifa de Cadastro (R$ 652,00); (ii) declarar abusiva a cobrança da Taxa de Registro de Contrato (R$ 370,00); e (iii) condenar o réu na obrigação de restituir à autora, na forma simples, o valor referente à Taxa de Registro de Contrato (R$ 370,00).
21. Mantidos os demais termos da sentença, no que se refere à nulidade da cobrança da Tarifa de Avaliação; validade da contratação do Seguro Prestamista; e, ausência de danos morais indenizáveis.
22. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.